Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-93.2021.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802892-93.2021.8.14.0017

RECORRENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja absolvido sumariamente, vez que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal, posto que teria ocorrido desistência voluntária. Não sendo o caso, pugna pelo decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em ressaltar (i) que somente é possível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como a ocorrência da desistência voluntária, quando o conjunto probatório demonstra a presença de um ou outro instituto de maneira inequívoca; (ii) que a exclusão de uma qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. A absolvição sumária sob o fundamento de que o agente agiu em legítima defesa, somente está autorizada nesta etapa processual, quando a excludente de antijuridicidade restar comprovada extreme de dúvida, o que não é o caso dos autos, aplicando-se então, neste caso, o princípio
in dubio pro societate.

7. No rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento da desistência voluntária somente é possível quando sua ocorrência estiver clara, não pairando quaisquer dúvidas. Caso contrário, cabe ao Conselho de Sentença analisar a matéria a partir do aprofundamento no acervo probatório.

8. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, RSE/Recurso ex officio, Nº 0800002-62.2021.8.14.0089, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, J. 25/07/2022

STJ, AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO TRF 1ª REGIÃO), , 6ª turma, J. 15/02/2022.

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª turma, j. 05/3/2024.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, j. 04/3/2024.

Dispositivos(s) relevante(s) citado(s):

CPP, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802892-93.2021.8.14.0017

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RECORRENTE(S): PAULO ANDRÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: KAIRO UBIRATAN DIAS BESSA, OAB/PA. 24.315

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA
, em face da decisão

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II do CPB.

Narram os autos que
, “No dia no dia 8 de agosto de 2021, por volta das 22:00 horas, na Avenida Fernando Guilhon, em frente ao “Bar do Arilson”, bairro Centro, município de Conceição do Araguaia/PA, Paulo André dos Santos Gaia, vulgo “Flepa”, imbuído de animus necandi, tentou matar Renan Rodrigues Mota, desferindo-lhe três tiros de arma de fogo. Na noite dos fatos, a vítima, acompanhado por Larissa Carolaine dos Santos Nascimento (namorada), Valéria dos Santos Torres Ribeiro (sogra) e Eduardo Mateus Santos Luz (cunhado de 12 anos de idade), encontravam-se no estabelecimento comercial de propriedade do denunciado, denominado “Cazinha Deck Lounge”, localizado na Avenida Fernando Guilhon, próximo ao porto, Conceição do Araguaia/PA. Por volta das 21:00 horas, ao tentar efetuar o pagamento da conta, Larissa Carolaine se desentendeu com a adolescente Maria Paula dos Santos Gaia, filha do denunciado, que laborava no caixa do estabelecimento. Com efeito, Larissa insurgiu-se quanto ao valor excessivo da conta, não correspondente com o que foi consumido pelos clientes. Nesta ocasião a adolescente insultou Larissa verbalmente, chamando-a de louca e embriagada, tendo a última revidado com a prática de vias de fato ao desferir um tapa no rosto de Maria Paula. A genitora de Larissa, Sra. Valéria dos Santos Torres Ribeiro (sogra da vítima) pediu desculpas a adolescente Maria Paula e, mesmo discordando do valor, efetuou o pagamento da conta, retirando-se do local com seus familiares e a vítima. Ato seguido, a vítima, Larissa Carolaine, Valéria e Eduardo se dirigiram ao “Bar do Arilson”, local em que encontraram outros familiares, a saber, Ana Lúcia dos Santos Torres (mãe de Valéria), Alvino Rodrigues Barbosa (companheiro de Ana Lúcia) e Maria Clara (filha de Alvino de 13 anos de idade). A vítima chegou a retornar na “Cazinha Deck Lounge” para procurar uma peça da sandália de Larissa, sem nenhuma intercorrência, retornado para o “Bar do Arilson”. Alguns minutos depois, o denunciado, acompanhado de alguns funcionários, aproximou-se do “Bar do Arilson” numa caminhonete tipo Hilux, cor branca, chamando Larissa para conversar. A princípio Larissa recusou-se, mas diante da insistência do denunciado aproximou-se, ocasião em que foi atingida por um soco no rosto desferido por uma funcionária de Flepa, ainda não identificada, mas de compleição física obesa. Nesse instante, Renan aproximou-se, ocasião em que ouviu o representado ameaçar Larissa de morte com os seguintes dizeres “sei quem você é e vou te matar” (textuais). A vítima Renan interveio na discussão verbal para defender Larissa, asseverando ao denunciado que este não iria matar sua mulher, bem como que não tinha o direito de tirar fotos suas sob pena de violar seu direito de imagem, momento em que Flepa tentou agredi-lo fisicamente com um chute “voadeira” sem êxito, pois ao chocar-se contra o corpo da vítima, de maior compleição física, caiu no chão. A vítima imobilizou o denunciado, ocasião em este mordeu-lhe a mão. Durante a imobilização, a filha do denunciado pediu para que a vítima o soltasse, alegando que iria levá-lo para casa, o que foi atendido. Contudo, aproximadamente trinta minutos depois, quando Alvino, Ana Lúcia, Valéria e as crianças Eduardo e Maria Clara já estavam dentro da caminhonete e Renan e Larissa numa motocicleta preparando-se para irem embora, o denunciado retornou ao local, bloqueando o trânsito da vítima e Larissa com sua caminhonete e efetuando dois disparos de arma de fogo na direção de Renan. A vítima tentou refugiar-se adentrando na porta traseira da caminhonete de Alvino e informando que havia sido atingida por disparo. No entanto, o denunciado aproximou-se da porta da caminhonete e efetuou mais um disparo contra vítima Renan. A vítima foi socorrida pelos familiares da namorada e levada ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia para atendimento médico, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. O denunciado empreendeu fuga em seguida, apresentando-se espontaneamente a Autoridade Policial em 11 de agosto de 2021, ocasião em que fez uso do direito constitucional ao silêncio.

- Oferecimento da denúncia: 31/08/2021 (21795914)

- Recebimento da denúncia: 21/09/2021 (21795915)

- Decisão de pronúncia: 08/02/2023 (21796283)

Contra referida decisão, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, o qual pleiteia:

i)

a absolvição sumária do réu, aduzindo que ele teria agido em legítima defesa;

ii)

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, posto que teria ocorrido o instituto da desistência voluntária;

iii)

Não sendo o caso, pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas nos incisos I e IV, do art. 121, § 2º do Código Penal.

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia inalterada. (id. 21796291)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (id. 21796292)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 22038073)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja absolvido sumariamente. Nesse sentido, sustenta que ele teria agido em legítima defesa ao efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Todavia, a insurgência defensiva não merece prosperar.

Pois bem, com se sabe, a pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal, verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia, posto que há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

A
materialidade
, pode ser comprovada através do boletim de ocorrência (id. 21795879, p. 3/4), do Auto de apreensão e apresentação dos projéteis da arma de fogo utilizada no crime (id. 21795879, p. 5) e através do Exame de corpo de delito da vítima (id. 21795880, 7/9).

Outrossim, os indícios suficientes de autoria podem ser comprovados por meio dos depoimentos testemunhais (id. 21796044 a id. 21796197); do depoimento da vítima (id. 21796012a id. 21796027) e do próprio depoimento do réu (id. 21796198 a 21796232), que confirma que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Malgrado a defesa do recorrente tenha sustentado que ele teria agido em legítima defesa, entendo que não há elementos suficientes para o reconhecimento da referida excludente de ilicitude neste momento processual.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Dessa forma, havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, a alegação de legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim se manifesta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No presente caso, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente pleiteia desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, posto que teria ocorrido o instituto da desistência voluntária, sendo assim, o réu deveria responder apenas pelos atos praticados.

Nos termos do art. 15 do Código Penal, a desistência voluntária ocorre quando o
agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do delito, devendo ser responsabilizados apenas pelos praticados. Isso significa que o agente tem condições de prosseguir com seu intento criminoso, mas resolve desistir. E essa é a diferença fundamental entre a tentativa de um crime, vez que nessa o agente tem a intenção de consumar o crime, mas isso não ocorrer por circunstâncias diversas da sua vontade.

No rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento da desistência voluntária somente é possível quando sua ocorrência estiver clara, não pairando quaisquer dúvidas. Caso contrário, cabe ao Conselho de Sentença analisar a matéria a partir do aprofundamento no acervo probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

No caso em apreço, não resta indubitavelmente comprovado que o recorrente teria desistido voluntariamente ou não. Dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri valorar as provas e decidir sobre a presença ou não do instituto no presente caso.

Portanto, não há como acolher a referida tese defensiva, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença.

4.

DA EXCUSÃO DE QUALIFICADORAS

A defesa pleiteia ainda a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, cabe também ao Tribunal Popular decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa senda, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, em que pese a defesa sustente a inexistência das qualificadoras de “motivo torpe” e “recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, entendo que a decisão de exclusão ou não cabe ao Conselho de Sentença, uma vez que lhe compete o exame aprofundado dos elementos de provas.

Dessa forma, nesse momento processual não é possível o decote das qualificadoras em comento, posto que não estão totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Remanesce dúvida quanto à real motivação para o cometimento do delito, se ocorreu em razão do prévio desentendimento ocorrido no estabelecimento comercial ou por qualquer outro motivo. Outrossim, há indícios que o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, quando esta estava desprevenida, sendo surpreendida com os disparos em sua direção, bem como foi atingida pelas costas.

Diante de tais motivos, deve-se manter a pronúncia do recorrente pelas qualificadoras em questão, cabendo ao Tribunal do Júri decidir se estão presentes ou não.

5. CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 11/11/2024